Tribunal: TJSP
Processo: 1009070-83.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E MATERIAIS e AÇÃO DE CONSIGNAÇAO DE CHAVES- sentenciamento conjunto-– contrato de promessa de compra e venda de imóvel (apartamento) – pretensão dos autores compradores fundada em inadimplemento contratual das rés vendedoras – ação consignatória promovida pelas requeridas, visando dar efetividade à contratação – rescisão

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E MATERIAIS e AÇÃO DE CONSIGNAÇAO DE CHAVES- sentenciamento conjunto-– contrato de promessa de compra e venda de imóvel (apartamento) – pretensão dos autores compradores fundada em inadimplemento contratual das rés vendedoras – ação consignatória promovida pelas requeridas, visando dar efetividade à contratação – rescisão por culpa das vendedoras- aplicação do art.475 do CC/02- procedência em parte da demanda rescisória e improcedência da consignação – apelo das vendedoras – inconformismo injustificado- inocorrência de cerceamento de defesa- deferida e confirmada tutela de urgência em favor dos adquirentes- rés não conseguiram entregar o imóvel em condições de habitação mesmo após um ano da celebração do negócio jurídico e pagamento à vista do preço pelos compradores– danos materiais devidos- danos morais caracterizados diante das inúmeras reclamações dos autores e necessidade de ajuizamento de ação para rescindir o contrato – chaves depositadas en juízo que podiam ter sido levantadas pelas próprias rés- apelação dos compradores- aplicação da Lei 8.078/90 (CDC)- justificada em parte, apenas no tocante aos honorários devidos na consignatória de chaves, visto que se trata de ação com proveito econômico/valor da causa inestimável/irrisório – arbitramento por equidade conforme art. 85, §8o, do CPC/15 – impossibilidade de imputar às vendedoras o ressarcimento das despesas com empréstimo em moeda estrangeira para aquisição do imóvel à vista e a compra de móveis planejados, uma vez que não provado que elas fizeram parte dessas negociações – mantida multa convencional em 25% do valor pago pelo apto., eis que excessivo/inadequado o percentual de 50% estipulado no contrato – impossibilidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais – ressarcitório moral bem fixado e também mantido - sucumbência corretamente rateada entre as partes na rescisão, visto que foram reciprocamente vencidas e vencedoras – mínima reforma da sentença - recurso dos autores provido parcialmente- improvido o das rés.*